Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-49.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007058-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (AGRAVADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (AGRAVADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PETIÇÃO
SIMPLES
.
NÃO CABIMENTO DE
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que
determinou
a apuração do saldo devedor pela Contadoria Judicial, com base nos parâmetros fixados no título executivo, inclusive incidência de multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, bem como abatimento de valores já levantados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
o
acolhimento
impl
í
cit
o

d
a tese da agravante; e (
ii
)
a
fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada adotou expressamente como base de cálculo a planilha que instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença, afastando os critérios defendidos pel
o
agravante.

4. O indeferimento de
simples
requerimento
,
formulado no curso da execução
,
não configura incidente processual autônomo apto a ensejar sucumbência, inexistindo fundamento para a fixação de honorários advocatícios.

5. A pretensão recursal busca atribuir efeitos jurídicos inexistentes ao pronunciamento judicial, convertendo inconformismo quanto aos critérios executivos em indevida hipótese de sucumbência inversa.

6. A discussão acerca dos limites da apólice securitária
se
encontra acobertada pela coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de requerimento
no curso do cumprimento de sentença não
sucumbência apta a ensejar honorários advocatícios. 2. A
determinação de atualização do cálculo utilizando
de critérios
já estabelecidos e estabilizados
não
implica acolhimento implícito de tese da parte. 3. Matéria acobertada pela coisa julgada não pode ser rediscutida na fase executiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC
,

arts
. 85 e 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
nº 1.366.014/SP; TJSP, AI nº 2319821-09.2025.8.26.0000; TJSP, AI nº 2215731-81.2024.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nova Ubiratã
/MT, n
o

Cumprimento de sentença
nº
1000428-88.2019.8.11.0107
,
por
LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANIN e MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI.

A decisão rejeitou os pedidos formulados pelos executados,
ao
fundamento de que a matéria se encontra acobertada pela coisa julgada e preclusão, em razão do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STJ acerca dos parâmetros de correção monetária e dos valores devidos.

D
eterminou
, ainda,
a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo devedor final, fixando como parâmetros o valor principal executado, a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC sobre a parcela não paga voluntariamente, bem como a atualização monetária e os juros de mora legais.

Por fim, estabeleceu que deverão ser abatidos os valores já levantados pelos
exequentes, e
determinou a intimação da executada para pagamento do saldo remanescente, sob pena de novas medidas constritivas
(id.
220016296
,
Pje
de origem
).

O agravante
sustenta que a decisão incorreu em contradição, pois, embora tenha rejeitado formalmente a impugnação sob o fundamento de preclusão, acabou acolhendo a sua tese ao determinar que a Contadoria judicial observasse, nos cálculos, a planilha apresentada pela executada, a qual reflete os limites das importâncias seguradas previstos na apólice.

Afirma que
é necessário
o reconhecimento expresso do acolhimento da impugnação para assegurar coerência ao pronunciamento judicial, evitar controvérsias futuras no curso da execução e viabilizar a fixação de honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso

com a fixação de honorários advocatícios em seu favor, bem como
para
que conste que a
execução deve observar os limites das importâncias seguradas
(id.
347307875
).

A tutela recursal
foi
parcialmente
deferida para atribuir efeito suspensivo no cumprimento de sentença somente a fim de obstar a intimação para pagamento do saldo remanescente e a adoção de novas medidas constritivas, até nova apreciação por este órgão, sem prejuízo da elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, nos termos determinados na decisão agravada

(id.
348645383
).

Os agravados opuseram embargos de declaração (id. 351505383), os quais foram rejeitados (id. 354719395).

Os
agravad
os
alegam que
é incabível
o agravo
de instrumento
,
ao argumento que
a matéria já está preclusa e já houve decisão monocrática sobre o tema
e
que a seguradora tenta rediscutir questão já transitada em julgado
.

Requerem o
reconhecimento da preclusão temporal do Agravo
de instrumento
e da preclusão lógica
, bem como a
rejei
ção sumária

d
o
recurso
(id.
355185350
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia se limita em verificar se a decisão
, embora desfavorável à agravante, te
nha
acolhido implicitamente sua tese ao determinar o cálculo do saldo devedor,
sendo
cabível
a
fixação de honorários em seu favor
.

O
s honorários advocatícios são devidos, em regra, com fundamento no princípio da sucumbência (art. 85
,
do CPC), nas hipóteses de procedência, improcedência ou extinção do processo, com ou sem resolução de mérito, bem como nos incidentes processuais que comportem resistência autônoma, como impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução.

Também incidem nas fases executivas, inclusive no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, além de serem majorados em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido. Excepcionalmente, podem ser fixados por apreciação equitativa, nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, e, ainda, distribuídos proporcionalmente nos casos de sucumbência
recíproca, observando-se, em qualquer caso, os princípios da causalidade e da razoabilidade.

No caso, a

decisão
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo devedor final, não com base na planilha da agravante, mas, expressamente, a partir do valor de R$ 128.108,51, conforme planilha que instruiu a petição inicial, montante que o próprio
J
uízo consignou ter estabilizado a pretensão executória.

Ademais, a decisão ainda estabeleceu os parâmetros complementares do cálculo, determinando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC sobre a parcela não paga voluntariamente, bem como o abatimento dos valores já levantados pelos exequentes, com a devida atualização monetária de cada levantamento.

Portanto, não há, na decisão
agravada
, qualquer comando no sentido de que a Contadoria adotasse a planilha d
o
agravante ou os critérios por el
e
defendidos
, ao contrário
, o que se verifica é a expressa adoção da planilha da petição inicial do cumprimento de sentença, acrescida dos consectários legais e das deduções igualmente delimitadas.

A pretensão
indeferida não se equipara à impugnação ao cumprimento de sentença apta a ensejar a fixação de honorários advocatícios em favor da parte, porquanto se trata de mera petição, desprovida de natureza incidental autônoma
.

O agravante pretende atribuir ao pronunciamento judicial natureza e efeitos jurídicos que dele não emanam, ao tentar converter seu mero inconformismo com os critérios executivos adotados em indevida hipótese de sucumbência inversa.

Ademais, quanto à tese
de que a execução deve observar os limites da apólice,
trata-se de
matéria definitivamente apreciada no curso da demanda e se encontra acobertada pela

coisa julgada.

Assim,
o simples indeferimento de requerimento acessório no curso da execução não configura sucumbência apta a ensejar a fixação de honorários advocatícios,

tratando-se de mero impulso processual inerente à condução do feito
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Acordo homologado – Indeferimento, pelo juízo de origem, de pedido dos executados para arbitramento de honorários sucumbenciais contra a exequente – Pretensa "lide incidental" decorrente de requerimento da exequente que alegava descumprimento do acordo –
Inocorrência de unidade decisória autônoma, de extinção, de condenação ou
de proveito econômico novo – Simples indeferimento de requerimento acessório no curso da execução não gera sucumbência
– Princípio da causalidade inaplicável na espécie, ausente abuso ou má-fé reconhecidos – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23198210920258260000 Paranapanema, Relator: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 12/03/2026, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2026)
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
Descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido pela
Eg
. Corte Especial do STJ, nos autos do
EREsp
1.366.014/SP,
como acontece no caso dos autos, de indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a inexistência de extinção, ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio processo principal, que compreende a ação executiva proposta pela parte agravada, sendo, a propósito, relevante salientar que a espécie não compreende situação excepcional, que justifique a condenação em verba honorária - Reforma da r. decisão agravada, para afastar a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22157318120248260000 São Paulo, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 10/10/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)
.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
A
gravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026